Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-51.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705696-51.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JUCÉLIA MANDU DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COISA JULGADA. I - O indeferimento de inspeção judicial ou de prova pericial para comprovar alegações analisadas em outra demanda e sobre as quais operou-se a coisa julgada não caracteriza cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. II – A prolação da r. sentença quatro dias após a decisão que indeferiu a produção da prova não gerou nulidade do processo pois a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e a autora suscitou a questão em preliminar de apelação, conforme autoriza o art. 1.009, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada. III – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 3o, 7o, 8o e 369, todos do CPC e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de inspeção judicial ou prova pericial no intuito de demonstrar que os lotes objeto da cobrança não compõem a área do condomínio recorrido e, assim, não são devidas taxas condominiais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 7o, 8o e 369, todos do CPC, porquanto a análise da tese recursal (ocorrência de cerramento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “ Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030